Tribunal: STF
Processo: HC 184057
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Posse de munição de uso restrito. Alegação de atipicidade da conduta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. QUANTIDADE RELEVANTE DE PROJÉTEIS DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO (15 DE CALIBRE .32). ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A atual jurisprudência desta Corte Superior está fixada no sentido de que, embora o crime de porte de armamentos e munições se trate de delito de mera conduta e de perigo abstrato, nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada do armamento capaz de deflagrá-la é devido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, tendo em vista a ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal.
    2. Todavia, na hipótese dos autos, embora desacompanhadas de arma de fogo capaz de dispará-las, não é ínfima a quantidade de munições encontrada em poder do Agravante – 15 (quinze) de calibre .32 – e, portanto, mostra-se inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta nos moldes da jurisprudência anteriormente citada.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação da defesa “somente para afastar a sanção restritiva de direitos alusiva à prestação pecuniária”.
    4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Relatora do AREsp 1.616.940, Ministra Laurita Vaz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o paciente foi condenado por possuir 15 munições de uso permitido (calibre 32) em sua residência, não dispondo de arma de fogo para o pronto uso, assim como qualquer apetrecho que configuraria uma maior reprovabilidade de sua ação”. Nessas condições, “a conduta perpetrada se mostra atípica, haja vista a absoluta falta de possibilidade de lesão ou de perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “absolver o paciente da acusação de ter praticado o delito insculpido no art. 12 da Lei 10.826/03, em face da atipicidade da conduta”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[a] posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública” (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki).
    10. No caso, o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por portar 15 (quinze) munições calibre .32, “a despeito de não ter sido encontrada em seu poder arma de fogo capaz de deflagrar os referidos projéteis”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator